Tribunal: TJMT
Processo: 0000210-25.2019.8.11.0092
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000210-25.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), VILSON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 201.716.171-34 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO), LUCI DALVA ROMEIRO RODRIGUES - CPF: 052.255.921-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA –
–
ELEMENTOS DE PROVAS APTOS PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA – RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação criminal
interposta pela defesa de
VILSON RIBEIRO DOS SANTOS

objetivando
a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos da ação penal nº 0000210-25.2019.8.11.0092, código 52421, que o condenou à pena
03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com a suspensão condicional da pena por dois anos e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso no artigo 129, §9º, do
Código Penal.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa requer a absolvição com amparo na falta de provas suficientes para sustentar a condenação, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 64796006).

O
parecer
da Procuradoria- Geral de Justiça, da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto
é pelo desprovimento
do recurso (id. 81173497).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 31 de março de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

A defesa busca a
absolvição
do apelante,
com amparo na insuficiência probatória para comprovar a materialidade e a autoria delitiva.

No entanto, vislumbra-se que a materialidade e a autoria do crime se encontram sobejamente demonstradas nos autos, especialmente através dos depoimentos prestados pela vítima
Lucidalva Romeiro Rodrigues
, e pelo depoimento das testemunhas, de onde se extrai, de maneira incontroversa, os elementos necessários para se aferir a tipicidade da conduta praticada pelo apelante.

Ressai dos autos que no dia 24/11/2018, às 09h, na residência localizada na Rua Orozino Carrijo dos Santos, Bairro Centro, em Alto Taquari, o apelante ofendeu a integridade corporal de sua convivente
Lucidalva Romeiro Rodrigues
, jogando-a contra a parede e arremessando uma garrafa de água, causando-lhe lesões no ombro esquerda e na perna esquerda, conforme laudo de exame de corpo e delito e mapa topográfico lesões atestadas pelo Exame de Corpo de Delito.

A
materialidade
do delito de lesão corporal restou demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 2018.364593 (id. 64795966); laudo médico e mapa topográfico para localização de lesões (id.64795968); pedido de providências protetivas (id.64795968).

Por sua vez, a
autoria
está demonstrada na prova oral coligida aos autos, principalmente na palavra da vítima.

Com efeito, perante a autoridade policial a vítima narrou com detalhes toda a dinâmica dos fatos narrados na denúncia, em juízo, confirmou que foi agredida e que ainda convive com o apelante.

Colaciona-se, por oportuno, a análise realizada pelo juízo
a quo
:

“(...) a vítima afirmou que no dia dos fatos foi agredida pelo réu por causa de um desentendimento sobre o uso de um fogão. Embora a vítima não tenha ratificado integralmente as declarações prestadas em sede policial, ficou evidente nesta audiência a situação de vulnerabilidade dela em relação ao réu, tanto que continua convivendo com ele, sob a justificativa de que não tem outro lugar para morar.
Logo, não tenho dúvidas de que a oitiva realizada nesta audiência foi tendenciosa a proteger o réu, pelo temor e pelo fato de ainda residir sobre o mesmo teto que ele.
Nesta circunstância, excepcionalmente, há que se dar maior credibilidade à versão dada pela vítima na fase policial, ainda sob o calor dos fatos, em detrimento da declaração emitida nesta audiência. (...)” (sic)(destacamos).

Como se vê, apesar do lastro temporal transcorrido entre o depoimento prestado em sede policial e o prestado em juízo [de mais de um ano], bem como da reconciliação entre
Lucidalva
e o apelante, a vítima confirma as agressões praticadas pelo réu.

Deste modo, a partir do relato da vítima, atrelado ao boletim de ocorrência e laudo médico, afasta-se qualquer dúvida de que o apelante, de fato, tenha praticado o crime de lesão corporal em relação a esta, rechaçando-se a tese defensiva de que não haveria provas concretas para ensejar um juízo condenatório.

Importante destacar que em crimes de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume valor probante significativo e especial, principalmente quando mantém a coerência tanto em fase policial, quanto em fase judicial.

Considerando que estes crimes são praticados, geralmente, sem a presença de testemunhas, no ambiente doméstico e familiar, os depoimentos da vítima possuem especial relevância probatória sendo suficiente para ensejar condenação.

Nesse mesmo sentido:

"
Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o a palavra da vítima é corroborada pela prova técnica e prova oral judicializada. Ademais, o fato de se tratar de crime cometido no âmbito familiar não afasta a intervenção do direito penal, ao contrário, atrai a incidência da Lei 11.340/06, porquanto, admitir a tese levantada pela defesa importaria na negação à Lei Maria da Penha, o que não pode ser admitido.
" (TJMT, ApCr 93030/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

"
Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese.
" (TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"
Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente
." (TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Não obstante isso, a prova sequer se limita à palavra da vítima, na medida em que confeccionado laudo médico, no qual consta a existência de lesões compatíveis com a agressão por ela narrada e que foi perpetrada pelo apelante.

Lado outro, a reconciliação das partes é irrelevante para o crime em comento, pois é cediço que nos crimes de lesão corporal praticados no contexto de violência doméstica, a ação penal é
pública e incondicionada
.

Diante desse contexto, a prova dos autos mostra-se segura no sentido de que o apelante realmente praticou o delito que lhe foi imputado.

Assim, diante do acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal cometidos no âmbito doméstico.

Por essas razões, mantenho a condenação do réu, por incursão nas sanções do artigo 129, parágrafo 9º, do Código Penal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO a
o recurso de apelação interposto por
VILSON RIBEIRO DOS SANTOS
, mantendo incólume os demais termos da r. sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021